Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, em princípio não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
III. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concede tutela provisória de urgência para assegurar a cobertura da internação de emergência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravado de Instrumento desprovido.